Tribunal: TJDFT
Processo: 0757019-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, I, DO CTB. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pela 6a Vara Criminal de Brasília que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool (0,99 mg/L), à pena de 6 meses de detenção, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação do regime semiaberto, em razão da reincidência do réu, é compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da ausência de resultado lesivo no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência do réu, especialmente por crime da mesma natureza (embriaguez ao volante), é elemento idôneo e suficiente para justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige motivação concreta para a imposição de regime mais severo do que o legalmente previsto, o que se verifica na espécie em razão da reincidência específica e da reiteração delitiva.
5. O bem jurídico tutelado pelo art. 306 do CTB é a segurança viária e, embora se trate de crime de perigo abstrato, a repetição da conduta indica maior reprovabilidade, recomendando resposta penal mais severa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A reincidência específica autoriza, por si só, a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal. A reiteração delitiva no crime de embriaguez ao volante revela maior reprovabilidade da conduta e justifica regime mais rigoroso, mesmo sem resultado lesivo.”
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, I; CP, art. 33, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 748.253/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.099.557/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.06.2022.